Tribunal: TJSP
Processo: 1004198-90.2017.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. JUROS DE MORA. LEI No 13.918/09. TAXA SELIC. PROTESTO DE CDA.
1. Incidência dos juros de mora com base na Lei no 13.918/09 afastada pelo Órgão Especial. Taxa de juros que não pode ser superior à utilizada na cobrança dos tributos federais. Necessidade de apresentação de novo cálculo. Manutenção da sentença nesse aspecto.
2. Protesto de CDA.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. JUROS DE MORA. LEI No 13.918/09. TAXA SELIC. PROTESTO DE CDA.
1. Incidência dos juros de mora com base na Lei no 13.918/09 afastada pelo Órgão Especial. Taxa de juros que não pode ser superior à utilizada na cobrança dos tributos federais. Necessidade de apresentação de novo cálculo. Manutenção da sentença nesse aspecto.
2. Protesto de CDA. Possibilidade. Constitucionalidade do parágrafo único do art. 1o da Lei no 9.492/96 (com a redação da Lei no 12.767/12), que amplia a competência dos cartórios extrajudiciais. Necessidade de suspensão do protesto até a retificação da CDA.
3. Sucumbência. A autora não pleiteou a nulidade da CDA, mas tão somente o reconhecimento da ilegalidade dos juros de mora superiores à taxa Selic, com a sustação do protesto até o recálculo do débito. Ônus da sucumbência integralmente carreado à FESP. Honorários arbitrados em 12% sobre o proveito econômico obtido (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 11).
4. Sentença parcialmente reformada.
5. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004198-
90.2017.8.26.0156, da Comarca de Cruzeiro, em que é apelante FINQUIMICA IND E COM
PRODS QUIM FINOS LT, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004198-90.2017.8.26.0156 - Cruzeiro - Voto no 30342
2
VOTO No 30.342
COMARCA: CRUZEIRO
APELAÇÃO CÍVEL No 1004198-90.2017.8.26.0156
APELANTE: FINQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS
FINOS LTDA
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a instância: Lucas Campos de Souza
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. JUROS DE MORA.
LEI No 13.918/09. TAXA SELIC. PROTESTO DE CDA.
1. Incidência dos juros de mora com base na Lei no 13.918/09
afastada pelo Órgão Especial. Taxa de juros que não pode ser
superior à utilizada na cobrança dos tributos federais.
Necessidade de apresentação de novo cálculo. Manutenção da
sentença nesse aspecto.
2. Protesto de CDA. Possibilidade. Constitucionalidade do
parágrafo único do art. 1o da Lei no 9.492/96 (com a redação da
Lei no 12.767/12), que amplia a competência dos cartórios
extrajudiciais. Necessidade de suspensão do protesto até a
retificação da CDA.
3. Sucumbência. A autora não pleiteou a nulidade da CDA, mas
tão somente o reconhecimento da ilegalidade dos juros de mora
superiores à taxa Selic, com a sustação do protesto até o recálculo
do débito. Ônus da sucumbência integralmente carreado à FESP.
Honorários arbitrados em 12% sobre o proveito econômico obtido
(CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 11).
4. Sentença parcialmente reformada.
5. Recurso provido.
Trata-se de ação ajuizada por Finquímica Indústria e Comércio
de Produtos Químicos Ltda. em face da Fazenda do Estado de São Paulo,
visando o afastamento dos juros de mora aplicados com base na Lei no
13.918/09 e o cancelamento do protesto da Certidão de Dívida Ativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004198-90.2017.8.26.0156 - Cruzeiro - Voto no 30342
3
A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para o
fim de determinar que seja utilizada a taxa SELIC na fixação dos juros e
correção na autuação tributária relativa à Certidão da Dívida Ativa de no
1.239.345.612. Pela sucumbência, condenou a autora a arcar com o
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ R$ 113.101,62), atualizado,
com fundamento do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil (fls.
239/242).
A autora interpôs embargos de declaração (fls. 255/259), os
quais foram rejeitados (fls.260).
Inconformada, apela a autora, pugnando pela reforma parcial do
julgado. Sustenta, em síntese, que não pleiteou a nulidade da CDA, razão
pela qual foi equivocadamente condenada nas verbas de sucumbência, que
deverão ser carreadas à ré. A pretensão é de exclusão dos juros superiores à
taxa Selic e o cancelamento do protesto e não da CDA (fls. 263/280).
A FESP apresentou contrarrazões (fls. 289/296).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Trata-se de ação em que se discute a incidência de juros de
mora impostos pela Lei Estadual no 13.918/09 sobre débito de ICMS
declarado e não pago, representado pela Certidão de Dívida Ativa no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004198-90.2017.8.26.0156 - Cruzeiro - Voto no 30342
4
1.239.345.612, relativo ao mês de março de 2017, ao fundamento de que
que seriam superiores à Taxa SELIC.
Requereu a autora o expurgo dos juros ilegalmente aplicados,
com a apresentação de novo cálculo do débito, além da
suspensão/cancelamento do protesto da CDA.
A questão sobre a incidência de juros de mora com base na Lei
Estadual no 13.918/09 já foi objeto de julgamento pelo C. Órgão Especial
deste Tribunal de Justiça na Arguição de Inconstitucionalidade n°
0170909-61.2012.8.26.0000 (Relator: Paulo Dimas Mascaretti, j. 27.02.2013),
que declarou incidentalmente a parcial inconstitucionalidade da referida lei,
decidindo pela limitação dos juros ao percentual fixado pela taxa Selic.
Assim, tendo em vista o entendimento firmado pelo C. Órgão
Especial, era mesmo de rigor o afastamento da incidência da taxa de juros
prevista na Lei Estadual no 13.918/09 sobre o débito tributário indicado na
inicial, devendo a Fazenda do Estado proceder à adequação no cálculo,
mantendo-se a r. sentença neste ponto.
Todavia, a incorreção no cálculo dos juros não leva à nulidade
dos títulos em questão, mas tão somente na redução do excesso e na
elaboração de cálculo segundo a lei e a jurisprudência. Além disso, o vício
apontado não impediu o direito de defesa da autora e tampouco ilidiu a
certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos em questão, que não são
afastadas quando o montante do débito possa ser corrigido por simples
cálculo aritmético, como na espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004198-90.2017.8.26.0156 - Cruzeiro - Voto no 30342
5
Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já
firmou entendimento no sentido da possibilidade de aproveitamento da
Certidão de Dívida Ativa na hipótese de readequação do título por simples
cálculo aritmético, conforme se infere da ementa a seguir transcrita:
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da
possibilidade de aproveitamento da Certidão de Dívida Ativa - CDA na
hipótese de readequação do título por simples cálculo aritmético. Nesse
contexto, a CDA não perderia os requisitos de liquidez e certeza, devendo
apenas ser expurgado o eventual excesso.”
(AgRg no AREsp 380.739/SP, Relator: Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, 1a
Turma, DJe 06.12.2013).
Portanto, a r. sentença deve ser mantida nesse aspecto.
No que tange ao protesto de Certidão de Dívida Ativa, está
amparado pelo parágrafo único do artigo 1o da Lei no 9.492/96 (com a
redação introduzida pela Lei no 12.767/12), sendo oportuno ressaltar que o
C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça rejeitou a Arguição de
Inconstitucionalidade do artigo 25 da Lei no 12.767/2012, que incluiu o
parágrafo único ao artigo 1o da Lei no 9.492/1997, permitindo o protesto de
Certidões da Dívida Ativa dos entes Federados e das respectivas autarquias e
fundações
públicas
(Arguição
Inconstitucionalidade
no
0007169-19.2015.8.26.0000, Relator: Arantes Theodoro, j. 29.04.2015).
E o Superior Tribunal de Justiça, revendo entendimento outrora
adotado, passou a admitir a possibilidade de protesto de Certidão de Dívida
Ativa (AgRg no REsp 1.450.62/SP - Ministro Mauro Campbell Marques - 2a
Turma - DJe 06.08.2014), de modo que não há óbice ao protesto de Certidão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004198-90.2017.8.26.0156 - Cruzeiro - Voto no 30342
6
de Dívida Ativa, pois em consonância com o ordenamento jurídico.
Entretanto, na hipótese dos autos, o protesto da CDA indicada
na inicial (ou seus efeitos, se já lavrado) deve ser sustado, até a readequação
dos valores.
A matéria já foi apreciada por esta C. 12a Câmara:
“AÇÃO DECLARATÓRIA - Questionamento acerca da taxa de juros -
Possibilidade - Taxa de juros prevista na Lei no 13.918 deve ser revista -
Interpretação conforme a Constituição pelo C. Órgão Especial do TJSP -
Impossibilidade de exceder os juros incidentes na cobrança dos tributos
federais - Sentença parcialmente reformada para sustação dos protestos
ou, se já efetivados, que cesse a publicidade - Recurso de apelação
provido.”
(AC no 1047031-78.2016.8.26.005, Relator: J. M. Ribeiro de Paula, j.
04.06.2018 - v.u.);
“Mandado de Segurança - Protesto de CDA - Débito tributário calculado
com aplicação do índice previsto na Lei Estadual no 13.918/2009 -
Inconstitucionalidade conferida pelo C. Órgão Especial com relação à
interpretação dada pelo Fisco aos art. 85 e 96 da Lei Estadual no 6.374/89,
com redação da Lei Estadual no 13.918/2009 - Juros moratórios que, em
matéria tributária, estão limitados à taxa SELIC, por força da existência de
legislação federal que serve como norma geral a ser observada pelos
Estados no âmbito da competência concorrente conferida no art. 24, I da
CRFB - Protesto de CDA autorizado pelo ordenamento jurídico Razoável a
sustação do protesto para que haja a revisão da CDA - Sentença mantida -
Apelo e reexame necessário desprovidos.”
(AC no 1048668-98.2015.8.26.0000, Relator: Souza Meirelles, j. 19.11.2017
- v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004198-90.2017.8.26.0156 - Cruzeiro - Voto no 30342
7
No mesmo diapasão a jurisprudência desta C. Corte:
“Agravo de Instrumento - Mandado de Segurança - Protesto de CDA Lei no
13.918/2009 - Órgão Especial reconheceu a compatibilidade da lei paulista
com a CF, desde que a taxa de juros adotada seja igual ou inferior à
utilizada pela União para o mesmo fim - Adoção da Taxa Selic - No caso
presente, a inconsistência nos valores apontados para protesto impõe a
sustação dos protestos - Decisão reformada - Recurso provido.”
(AI no 2124452-58.2017.8.26.0000, Relator: Marrey Uint, 3a Câmara de
Direito Público, j. 17.10.2017);
“AÇÃO DECLARATÓRIA. Débito tributário. Inscrição em dívida ativa. Juros
de mora. LE no 6.374/89, art. 85, § 9o, 96, § 1o. LE no 13.978/09. Taxa Selic.
A taxa de juros não pode exceder aquela utilizada pela União para os
mesmos fins, que na atualidade é a taxa Selic, nos termos do art. 13 da LF
no 9.905/95, conforme decidido pelo Órgão Especial deste Tribunal na
arguição de inconstitucionalidade no 0170909-61.2012, 27-2-2013, Rel.
Paulo Dimas Mascaretti. Afronta aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Caracterização de abuso de natureza confiscatória.
Concessão da tutela de urgência como medida de rigor. Inteligência do art.
300 do CPC. Tutela indeferida. Agravo provido para suspender a
exigibilidade do título e sustar os efeitos do protesto da CDA até que
refeitos os cálculos com a taxa de juros correta.”
(AI no 2033194-59.2020.8.26.0000, Relator: Torres de Carvalho, 10a
Câmara de Direito Público, j. 16.03.2020).
Em suma, com o reconhecimento da inconstitucionalidade da
forma de cálculo dos juros de mora realizada pela Fazenda do Estado, será
necessária a retificação da memória de cálculo do débito tributário,
conforme bem determinou o ilustre Magistrado singular. Quanto ao protesto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004198-90.2017.8.26.0156 - Cruzeiro - Voto no 30342
8
(ou seus efeitos, se já lavrado), deverá ser suspenso até a retificação dos
valores, conforme requerido.
Por fim, observa-se que a autora em nenhum momento pleiteou
o reconhecimento da nulidade da CDA, ao contrário, reiteradamente afirmou
que tal pedido não era objeto da presente demanda, conforme se depreende
da inicial (fls. 13), da emenda à inicial (fls. 136) e dos embargos de
declaração opostos em face da r. sentença (fls. 257), requerendo tão
somente a exclusão dos juros superiores à taxa Selic e a sustação do
protesto, até a apresentação de novos cálculos, com a taxa de juros correta.
Nesse contexto, a r. sentença merece parcial reforma, para
julgar totalmente procedente a ação, para o fim de determinar também a
suspensão do protesto, até o refazimento dos cálculos, com a condenação
da Fazenda do Estado ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o
proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2o, 3o e 11, do Código
de Processo Civil.
À vista do exposto, dá-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.